Tribunal: TCU
Processo: 008.984/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Pernambuco em favor da Sra. Maria de Fatima da Silva Barbosa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Pernambuco em favor da Sra. Maria de Fatima da Silva Barbosa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria de Fatima da Silva Barbosa, concedendo registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé pela interessada, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência/TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Pernambuco, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta decisão, que: 9.3.1. adote as providências cabíveis no sentido de excluir dos proventos da interessada a parcela "Vencimento Básico Complementar", bem como seu correspondente reflexo no "Adicional de Tempo de Serviço", comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de até 30 (trinta) dias, os comprovantes dessa notificação.